Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-49.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA
EM
ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RECURSOS
CONSIDERADOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições de 2024,
interpõe recurso contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00, em razão
de doação realizada em espécie, sem observância das exigências legais.
2. A unidade técnica e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela
desaprovação das contas, sustentando que a irregularidade compromete a
transparência das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada pelo próprio
candidato, em espécie e em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar sua

Num. 44486697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
desaprovação e a devolução integral do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por cheque cruzado e nominal.
5. O descumprimento dessa norma caracteriza a doação como de origem não
identificada, exigindo sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI,
da mesma Resolução.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem se posicionado no
sentido de que a irregularidade em questão compromete a transparência da
prestação de contas e impede sua aprovação com ressalvas.
7. A finalidade da norma é permitir a rastreabilidade da origem dos recursos
utilizados na campanha, prevenindo fraudes e garantindo a lisura do processo
eleitoral.
8. Diante da gravidade da irregularidade, deve ser mantida a sentença que
desaprovou as contas e determinou a devo

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600208-49.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600208-
49.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Miguel Petriw, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o candidato à devolução do valor irregularmente
recebido e utilizado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da intimação da decisão, nos termos dos artigos 21, §3º, e 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a devida comprovação nos autos. (Prestação de Contas Eleitorais Final do
Requerente Miguel Petriw, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, para o
cargo de Vereador pelo partido AGIR, na Unidade Eleitoral Prudentópolis/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se a regularidade documental exigida no sistema
simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a
necessidade de intimação do prestador de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias,
nos termos do art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências
identificadas no relatório para expedição de diligências juntado aos autos. Constou no Relatório
Preliminar que foi identificada doação financeira recebida de pessoa física ou de recursos próprios
do candidato, em valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O candidato pleiteou, em sua manifestação, que o valor depositado em espécie, no
montante de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) transitou pela conta bancária e que constou a
identificação do doador no extrato de depósito. Com efeito, no caso em tela, houve a extrapolação
do limite para depósito em espécie aludido no artigo 21,§1º, da Resolução 23.607/2019, e não se
configura valor ínfimo em relação ao montante global, excluindo-se o valor estimável em dinheiro.
Pelo contrário, a irregularidade identificada tem percentuais significativos, eis que o candidato
depositou em espécie o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) ,o que significa 75% (setenta
e cinco por cento) do total de receitas financeiras arrecadadas, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sendo, neste caso, a desaprovação das contas
a medida que se impõe). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIGUEL PETRIW (RECORRENTE)

HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MIGUEL PETRIW VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486697
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.872

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600208-
49.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL PETRIW VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: MIGUEL PETRIW
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA
EM
ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RECURSOS
CONSIDERADOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições de 2024,
interpõe recurso contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00, em razão
de doação realizada em espécie, sem observância das exigências legais.
2. A unidade técnica e a Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela
desaprovação das contas, sustentando que a irregularidade compromete a
transparência das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada pelo próprio
candidato, em espécie e em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, compromete a regularidade das contas a ponto de ensejar sua

Num. 44486697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
desaprovação e a devolução integral do valor ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por cheque cruzado e nominal.
5. O descumprimento dessa norma caracteriza a doação como de origem não
identificada, exigindo sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI,
da mesma Resolução.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem se posicionado no
sentido de que a irregularidade em questão compromete a transparência da
prestação de contas e impede sua aprovação com ressalvas.
7. A finalidade da norma é permitir a rastreabilidade da origem dos recursos
utilizados na campanha, prevenindo fraudes e garantindo a lisura do processo
eleitoral.
8. Diante da gravidade da irregularidade, deve ser mantida a sentença que
desaprovou as contas e determinou a devolução integral do valor de R$ 1.200,00 ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O descumprimento do disposto no art. 21, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com doação realizada em espécie e sem observância dos
meios permitidos, caracteriza recurso de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução integral do valor ao Tesouro Nacional".
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 15; art. 21, §
1º, § 3º e § 4º; art. 32; art. 8º e 9º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060369758, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 18/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44486697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de MIGUEL PETRIW, relativas às Eleições de 2024, candidato eleito ao cargo de
vereador pelo Partido AGIR, no Município de Prudentópolis/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 2.172,80, sendo R$ 573,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 473,00 de outros candidatos e R$ 100,00 do partido, ambos oriundos
do FEFC) e R$ 1.599,80 de recursos financeiros próprios (ID 44439693).
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela aprovação das contas com ressalvas (ID
44439699), apontando inconsistências quanto ao aporte de recursos financeiros depositados pelo
candidato, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da
prevista no art. 21, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O Juízo a quo julgou as contas desaprovadas, diante da realização de depósito em espécie de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. Dessa forma, o prestador foi condenado a
transferir o montante de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional (ID 44439703).
Em suas razões recursais (ID 44439709), o recorrente alega que: a) a irregularidade não impediu
ou dificultou a fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos,
não havendo que se falar em recebimento de recursos de origem não identificada; b) tratando-se
de recursos de pequeno valor as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas, uma vez que
não houve prejuízo à sua confiabilidade e regularidade. Diante disso, requer o provimento do
recurso, para o fim de que as contas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que o recebimento de doação financeira em desacordo
com a legislação compromete a transparência e a regularidade da prestação de contas, tratando-
se de irregularidade grave que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar a s contas com ressalvas (ID 44459934).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Num. 44486697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
Conforme constou do parecer conclusivo, o próprio prestador realizou uma doação em espécie
por meio de depósito bancário na sua conta de campanha, de forma distinta da prevista no art.
21, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na sentença, o Juízo de origem julgou as contas desaprovadas, tendo determinado o
recolhimento do valor irregular de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e a utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução.

Num. 44486697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55

Na espécie, foi identificada doação financeira de recursos próprios no valor de R$ 1.200,00,
realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art.
21, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como se vê (ID 44439700):

Assim, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o depositante tão somente
fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que, eventualmente, pode não retratar o
real financiador da campanha, o que impossibilita a fiscalização da origem dos recursos. Se, por
um lado, a transferência de recursos pela conta do doador também não atesta, sem dúvida, a sua
procedência, é certo que tal medida ao menos dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e seu
enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O recorrente sustenta que embora a doação não tenha sido realizada conforme determina a
Resolução, o depósito foi realizado de forma clara, com a correta identificação do nome e CPF do
doador.
Contudo, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido identificado o doador, o
meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não houve prévio trânsito pelo
sistema bancário, não tendo se valido, o doador (próprio prestador), da transferência bancária e
tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao citado artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nesse sentido é o atual entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
IRREGULARES. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE
DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS RACIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
PARA ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO
SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.

Num. 44486697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
O recebimento de doações financeiras por meio diverso de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, no montante de R$ 15.000,00,
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, configurando
irregularidade grave.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369758, Acórdão, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2024).

A irregularidade é grave, não havendo que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foi possível rastrear a real origem dos recursos, o
que compromete a confiabilidade das contas e enseja a necessidade de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, diante da determinação específica contida no artigo 21, § 4º, da Resolução
do TSE, no sentido de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”.
Por sua vez, o citado artigo 32 assim determina:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Na espécie percebe-se que a inconsistência representa aproximadamente 55,22% dos recursos
arrecadados na campanha (R$ 2.172,80), o que enseja, por si só, a desaprovação das contas
apresentadas.
Desse modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, de modo a manter hígida a
sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente e determinou o recolhimento do
montante considerado como recurso de origem não identificada.

Num. 44486697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513145500000043429364
Número do documento: 25050718513145500000043429364
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:33:55
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MIGUEL PETRIW, mantendo-se a sentença que julgou
DESAPROVADAS as contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600208-
49.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MIGUEL PETRIW
VEREADOR, MIGUEL PETRIW - Advogado do(a) RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO -
PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025